Tribunal: TJDFT
Processo: 0708401-42.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO MAJORADO. PARCIAL CONHECIMENTO DO APELO DEFENSIVO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO DIANTE DA QUANTIDADE DA PENA, REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO PELO RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DO PREJUÍZO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO INTEGRALMENTE E DESPROVIDO.
1. Não se conhece de pedido já concedido na sentença, diante da manifesta falta de interesse recursal. 1.1. No caso, a Defesa requer o afastamento da majorante prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, contudo, o pleito já foi concedido na sentença.
2. Valorada negativa uma circunstância judicial e sendo o réu reincidente, mostra-se inviável a fixação da pena no mínimo legal.
3. Fixada pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e com circunstância judicial analisada em seu desfavor, correta a fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33 do Código Penal.
4. Para a condenação à reparação dos danos causados pela infração penal, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, exige-se pedido expresso na denúncia ou queixa, bem como a comprovação do valor do prejuízo sofrido. 4.1. Inexistente prova dos prejuízos materiais sofridos, inviável a condenação à reparação dos danos, podendo a vítima pleitear o ressarcimento do valor devido em sede própria, mediante produção de prova submetida ao contraditório.
5. Recurso da defesa parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.